Tribunal: STF
Processo: HC 65572
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- 1. RECURSO AJUIZADO POR DEFENSOR PÚBLICO QUE DEIXOU DE SER
RECEBIDO NO JUÍZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TENDO EM VISTA
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO RÉU EM NÃO APELAR. DECISÃO MANTIDA PELO
TRIBUNAL 'A QUO', EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
'O DIREITO DE RECORRER E DO RÉU E NÃO DO SEU DEFENSOR'.
2. IMPETRAÇÃO ORIGINARIA QUE COLIMA SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO:
IMPOSSIBILIDADE.
3. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO PARA O FIM DE ASSEGURAR O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, EM ATENÇÃO AO
MAGISTERIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE AO
DEFENSOR, DATIVO OU CONSTITUIDO, DECIDIR SOBRE A CONVENIENCIA OU NÃO
DO EXERCÍCIO DA FACULDADE DE APELAR (RHC-60361 E 62737).